Tribunal: TJDFT
Processo: 0721345-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0721345-48.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: FERNANDA RAYOL DO NASCIMENTO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Conforme certidão de ID 19627215, pág. 32, não foi possível a intimação do interessado Carlos Machado Cunha Chaul para apresentação de resposta. Assim, remetam-se os autos à Defensoria Pública para apresentação de resposta à reclamação criminal, nos termos do artigo 236, parágrafo único, do Regimento Interno do TJDFT, conforme determinado no despacho de ID 19627215, pág. 20. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para, se entender necessário, complementar, retificar ou ratificar o parecer anteriormente exarado (ID 13930429). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator